Tribunal: TJBA
Processo: 8001549-38.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001549-38.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NELDA MARQUES DOURADO

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL CARDOSO DE MORAES, MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002 DO STF. RECURSO IMPROVIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

Trata-se de

Agravo Interno em face da decisão monocrática de ID. 55981603, proferida nos autos da Apelação Cível nº. 0346526-46.2014.8.05.0001, que deu provimento ao Recurso da Defensoria Pública do Estado, reformando em parte a sentença primeva para condenar o ESTADO DA BAHIA ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da DPE.

A discussão acerca do direito da Defensoria Pública receber honorários advocatícios sucumbenciais dos entes públicos, já se encontra fixada no STF, considerando a força vinculante do Tema 1.002.

Diante da tese firmada pelo STF, não restam dúvidas acerca do assunto em questão, afastando, inclusive, a aplicação dos Temas 128, 129 e 433 do STJ e a súmula 421 do STJ, posto que, a partir de agora será devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representar parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

A Corte Suprema ampliou a questão submetida a julgamento no
leading case
(RE 1.140.005/RJ) e uniformizou o tema em todo o território nacional, haja vista que analisou a constitucionalidade de todas as normas estaduais e federais que abordam a matéria de forma divergente. O caráter ampliativo da Tese fixada pelo Tema 1002 afasta, portanto, a alegação de suposto
distinguishing
ou de afronta à cláusula de reserva de plenário.

Desta forma, mantenho a decisão monocrática que reformou em parte a sentença primeva para condenar o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do Fundo de Assistência Jurídica da Defensoria Pública do Estado da Bahia, a teor do quanto fixado no Tema 1.002 do STF.

AGRAVO IMPROVIDO.

Tratam-se de Agravos Internos manejados pelo Estado da Bahia e pelo Município de Teixeira de Freitas tendo como Agravada a Defensoria Pública do Estado.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do Voto da Relatora.